Tribunal: TJPA
Processo: 0060005-06.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0060005-06.2014.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: PEDRO PAULO DA COSTA VALE

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0060005-06.2014.8.14.0301

RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: PEDRO PAULO DA COSTA VALE

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. FUNÇÃO GRATIFICADA EXERCIDA ANTES DA LC ESTADUAL Nº 44/2003. DIREITO ADQUIRIDO. DESNECESSIDADE DE DESINVESTIDURA DO CARGO. INCORPORAÇÃO PROPORCIONAL. BASE DE CÁLCULO LIMITADA AO PADRÃO EFETIVAMENTE EXERCIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação Ordinária ajuizada por policial militar estadual para determinar a incorporação de 20% da gratificação de representação decorrente do exercício de função gratificada antes da vigência da LC Estadual nº 44/2003, bem como condenar o ente estatal ao pagamento das parcelas retroativas, observada a prescrição quinquenal. O recorrente sustentou ausência de direito adquirido por inexistência de desinvestidura do cargo antes da revogação legislativa e, subsidiariamente, requereu a limitação da incorporação ao percentual de 10%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a aquisição do direito à incorporação proporcional da gratificação de representação exige desinvestidura do cargo comissionado antes da vigência da LC Estadual nº 44/2003; (ii) estabelecer se o recorrido completou o período mínimo necessário à incorporação de 20% da gratificação antes da entrada em vigor da norma revogadora; e (iii) determinar se a base de cálculo da incorporação deve observar o padrão DAS efetivamente exercido no período aquisitivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ADI nº 5154/PA firmou entendimento pela constitucionalidade da LC Estadual nº 039/2002, afastando alegação de violação ao regime constitucional próprio dos militares estaduais.

4.

O art. 94, §2º, da LC Estadual nº 039/2002 assegura o direito adquirido à incorporação aos servidores e militares estaduais que completaram o período mínimo legal antes da publicação da norma revogadora.

5.

O art. 2º da Lei Estadual nº 5.320/1986 estabelece a incorporação proporcional da gratificação de representação à razão de 10% por ano de exercício de função gratificada, até o limite de 100%.

6.

A jurisprudência consolidada do TJPA reconhece que o direito à incorporação se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor com a implementação do interstício anual legalmente exigido, sendo a desinvestidura do cargo mero marco de exigibilidade financeira da verba.

7.

A documentação funcional comprova que o recorrido exerceu função gratificada entre 29/01/2001 e 29/01/2003, completando integralmente 02 anos de exercício antes da vigência da LC Estadual nº 44/2003, o que assegura a incorporação proporcional de 20%.

8.

A incorporação deve observar o padrão remuneratório efetivamente exercido no período aquisitivo, razão pela qual o percentual reconhecido deve incidir sobre a gratificação correspondente ao padrão DAS-3.

9.

A mera interposição de recurso visando à reforma da sentença, ainda que fundada em tese já rejeitada pela jurisprudência, não configura litigância de má-fé nem caráter protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O direito à incorporação proporcional da gratificação de representação previsto na Lei Estadual nº 5.320/1986 adquire-se com o implemento do interstício anual de exercício da função gratificada, independentemente de desinvestidura do cargo.

2.

O servidor militar estadual que completou o período mínimo legal antes da vigência da LC Estadual nº 44/2003 possui direito adquirido à incorporação proporcional da gratificação de representação.

3.

A base de cálculo da incorporação deve observar o padrão remuneratório efetivamente exercido pelo servidor no período aquisitivo do direito.

4.

A interposição de recurso fundamentado no exercício regular do direito de defesa não configura litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 42, §1º, e 142, §3º, X; CPC, arts. 80, 85, §4º, II, 98, §§2º e 3º, 487, I, e 1.026, §2º; Lei Estadual nº 5.320/1986, art. 2º; LC Estadual nº 039/2002, art. 94, §2º; LC Estadual nº 44/2003; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 5154/PA, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 12.09.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0496643-02.2016.8.14.0301, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 3ª Turma de Direito Público, j. 02.10.2025.

Vistos, etc.,

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso de apelação, porém,
NEGAR PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, apenas esclarecendo que o percentual de 20% (vinte por cento) reconhecido deverá incidir sobre a gratificação correspondente ao padrão DAS-3, efetivamente exercido pelo recorrido no período aquisitivo do direito, nos termos do voto da Relatora.

15ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 14 de maio de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo ESTADO DO PARÁ, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação Ordinária, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para determinar a incorporação aos vencimentos do autor do percentual de 20% (vinte por cento) referente ao exercício de função gratificada, limitado ao período laborado anteriormente à vigência da Lei Complementar Estadual nº 44/2003, bem como condenar o ente estatal ao pagamento das parcelas retroativas observada a prescrição quinquenal.

Historiando os fatos, PEDRO PAULO DA COSTA VALE ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que é policial militar do Estado do Pará e que exerceu funções gratificadas de Direção e Assessoramento Superior, no âmbito da Administração Pública Estadual, entre os anos de 2001 e 2014, totalizando mais de 09 (nove) anos de exercício em cargos comissionados, razão pela qual sustentou fazer jus à incorporação de 90% (noventa por cento) da Gratificação de Representação de Cargo em Comissão (DAS-4), com fundamento na Lei Estadual nº 5.320/1986.

Alegou, ainda, que a Lei Complementar Estadual nº 039/2002, ao alcançar os militares estaduais, violaria o regime constitucional próprio da categoria previsto nos arts. 42 e 142 da Constituição Federal, motivo pelo qual requereu a declaração de inconstitucionalidade da expressão “dos militares” constante da mencionada legislação.

Aduziu que a incorporação pretendida constitui direito adquirido decorrente do exercício continuado de funções gratificadas anteriormente à superveniência da norma revogadora, razão pela qual postulou a concessão de tutela antecipada e, ao final, a procedência da demanda para determinar a incorporação do percentual de 90% (noventa por cento) da gratificação de representação correspondente ao DAS-4 aos seus vencimentos, além do pagamento das parcelas retroativas, acrescidas dos consectários legais pertinentes.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença (ID 31581176), que julgou o feito nos seguintes termos:

“Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, para determinar ao ESTADO DO PARÁ que incorpore aos vencimentos do Autor o percentual de 20% (vinte por cento) referente ao exercício de função gratificada, mas apenas em relação ao período laborado anteriormente à vigência da Lei revogadora do direito (LC 44/2003), conforme documentos dos autos, e com base no interstício legal mínimo para aquisição do direito à incorporação (10% a cada 01 ano no exercício da função gratificada), nos termos explanados na fundamentação, e por consequência, extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno ainda o requerido a pagar à parte Autora as parcelas retroativas da incorporação e retroativas aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação, cujo valor total atualizado será apurado em liquidação, aplicando-se juros de mora a partir da citação, e correção monetária desde a data em que os valores deveriam ter sido pagos.

Para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, haverá a incidência, sobre a soma devida, uma única vez até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente para fins de correção monetária e compensação da mora, conforme os termos da Emenda Constitucional nº 113/21, devendo ser apurados e compensados eventuais valores já pagos.

Sem custas pela Fazenda Pública, por inteligência do art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da sucumbência em parte, cuja definição do percentual sobre o valor da condenação será fixada na fase de liquidação da sentença, nos termos do art. 85, §4º, inciso II do CPC.

Condeno o Autor ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da sucumbência em parte, cuja definição do percentual sobre o valor da condenação será fixada na fase de liquidação da sentença, nos termos do art. 85, §4º, inciso II do CPC, estando a cobrança suspensa em razão da justiça gratuita que ora defiro, com base no art. 98, §§2º e 3º daquele diploma legal.”

Inconformado com a sentença, o ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de apelação (ID 31581179), sustentando que a sentença reconheceu corretamente a constitucionalidade da Lei Complementar Estadual nº 039/2002, especialmente à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 5154, porém incorreu em equívoco ao reconhecer direito adquirido do autor à incorporação de 20% (vinte por cento) da gratificação de representação. Argumentou que o direito à incorporação previsto na Lei Estadual nº 5.320/1986 dependia do preenchimento cumulativo de dois requisitos: o decurso do período mínimo de exercício da função gratificada e a ocorrência do fato gerador definitivo, consistente na desinvestidura do cargo em comissão ou na passagem do servidor para a inatividade, em conformidade com o art. 1º da Lei nº 5.320/1986.

Prosseguindo em suas razões, o apelante afirmou que o recorrido exerceu a primeira função gratificada, correspondente ao DAS-3, entre 29/01/2001 e 01/01/2003, totalizando 01 (um) ano e 338 (trezentos e trinta e oito) dias, sendo imediatamente nomeado para outra função de Assessor Especial I, igualmente DAS-3, sem que tivesse ocorrido qualquer desinvestidura até a entrada em vigor da Lei Complementar Estadual nº 44/2003. Sustentou que, em 23/01/2003, data da publicação da norma revogadora, o autor permanecia investido em cargo de Direção e Assessoramento Superior, razão pela qual inexistiria direito adquirido à incorporação, configurando-se mera expectativa de direito, passível de supressão pelo poder de alteração do regime jurídico exercido pela Administração Pública. Argumentou, assim, que a manutenção da condenação violaria o princípio da legalidade administrativa, por conceder vantagem que jamais teria se incorporado ao patrimônio jurídico do militar estadual.

Posteriormente, o Estado do Pará alegou que, ainda que superado o argumento referente à ausência de desinvestidura, a sentença teria incorrido em erro de cálculo ao reconhecer o direito à incorporação de 20% (vinte por cento), pois o período efetivamente laborado antes da vigência da Lei Complementar nº 44/2003 corresponderia apenas a 01 (um) ano completo de exercício, o que autorizaria, quando muito, a incorporação de 10% (dez por cento), e não de 20% (vinte por cento). Aduziu que a Lei Complementar nº 44/2003 foi publicada no Diário Oficial do Estado nº 29.870, em 24/01/2003, e republicada em 30/01/2003, motivo pelo qual, quando o autor completaria o segundo ano de exercício, em 29/01/2003, a legislação revogadora já se encontrava vigente, inviabilizando a aquisição do segundo percentual de 10% (dez por cento).

Ainda nas razões recursais, o apelante asseverou que a sentença não especificou adequadamente se o percentual reconhecido deveria incidir sobre DAS-3 ou DAS-4, destacando que, conforme documentação juntada aos autos sob ID 50941531, o recorrido exercia função correspondente ao DAS-3 no período reconhecido judicialmente. Defendeu, assim, a necessidade de reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, a limitação da incorporação ao percentual de 10% (dez por cento), observada a gratificação correspondente ao DAS-3. Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar integralmente improcedentes os pedidos formulados na inicial, ou, subsidiariamente, para reduzir a incorporação reconhecida ao percentual de 10% (dez por cento).

Por sua vez, o recorrido apresentou contrarrazões (ID 31581182), arguindo, preliminarmente, o caráter meramente protelatório do recurso de apelação e requerendo a condenação do apelante por litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do CPC. Sustentou que o recurso limitou-se a reproduzir os mesmos argumentos deduzidos na contestação, sem apontar especificamente qualquer equívoco da sentença, tampouco indicar provas mal apreciadas ou omissões relevantes do Juízo de origem.

No mérito das contrarrazões, o recorrido sustentou que exerceu função gratificada em período anterior à vigência da Lei Complementar nº 039/2002, fazendo jus à incorporação nos termos da legislação vigente à época. Asseverou que a sentença corretamente reconheceu a incorporação de 20% (vinte por cento), porquanto restou demonstrado que exerceu função gratificada pelo período de 02 (dois) anos completos, entre 29/01/2001 e 29/01/2003, anteriormente à vigência da norma revogadora. Defendeu que a interpretação sustentada pelo Estado do Pará acerca da necessidade de desinvestidura não encontra respaldo lógico nem jurídico, uma vez que a função gratificada é exercida enquanto subsiste a confiança da Administração no servidor, sendo a desinvestidura mero efeito posterior decorrente da exoneração ou nomeação para outra função. Sustentou, ainda, que a sentença observou corretamente a legislação aplicável e a jurisprudência pátria acerca da matéria, motivo pelo qual requereu o desprovimento integral do recurso de apelação e a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID 31738689, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O Ministério Público, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Manoel Santino Nascimento Junior (ID 34082374), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação. O
parquet
consignou que o art. 94, §2º, da Lei Complementar Estadual nº 039/2002 assegurou expressamente o direito adquirido à incorporação aos servidores e militares estaduais que, até a data da publicação da lei, completaram o período mínimo exigido para aquisição da vantagem.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Ordinária ajuizada por Pedro Paulo da Costa Vale, para determinar ao Estado do Pará a incorporação aos vencimentos do autor do percentual de 20% (vinte por cento) referente ao exercício de função gratificada, relativamente ao período laborado anteriormente à vigência da Lei Complementar Estadual nº 44/2003, bem como condenar o ente estatal ao pagamento das parcelas retroativas, observada a prescrição quinquenal.

DA PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES

Inicialmente, passo ao exame das questões preliminares suscitadas nos autos.

No que concerne à preliminar de litigância de má-fé e caráter protelatório do recurso, arguida em contrarrazões pelo recorrido, entendo que não merece acolhimento.

Embora o apelado sustente que o Estado do Pará teria manejado recurso destituído de fundamentação nova e com intuito meramente procrastinatório, verifica-se que o ente público apresentou insurgência minimamente fundamentada, apontando suposto equívoco da sentença quanto à interpretação dos requisitos legais para aquisição do direito à incorporação, especialmente no tocante à necessidade de desinvestidura do cargo e ao percentual reconhecido.

A mera interposição de recurso visando à reforma da sentença, ainda que em reiterada discussão jurídica já apreciada pela jurisprudência, não configura, por si só, litigância de má-fé, sobretudo quando exercido o direito constitucional ao duplo grau de jurisdição e à ampla defesa.

Nesse contexto, inexistem elementos concretos aptos a demonstrar dolo processual, alteração da verdade dos fatos, resistência injustificada ao andamento processual ou interposição manifestamente temerária do recurso, razão pela qual rejeito a preliminar de litigância de má-fé suscitada pelo recorrido.

DO MÉRITO RECURSAL

Superadas as questões preliminares, passo ao exame do mérito recursal.

Conforme se extrai dos autos, restou incontroverso que o recorrido, policial militar do Estado do Pará, exerceu funções de Direção e Assessoramento Superior anteriormente à superveniência da Lei Complementar Estadual nº 44/2003, circunstância comprovada pela documentação funcional acostada ao processo, especialmente pela certidão emitida pela Polícia Militar do Estado do Pará (ID 31581091 - Pág. 3).

A sentença recorrida reconheceu o direito adquirido do autor à incorporação proporcional da gratificação de representação no percentual de 20% (vinte por cento), correspondente ao interstício de 02 (dois) anos completos de exercício de função gratificada, compreendido entre 29/01/2001 e 29/01/2003, considerando que tal período foi integralmente implementado antes da entrada em vigor da legislação revogadora.

Em suas razões recursais, o Estado do Pará sustenta, em síntese, que o recorrido não teria adquirido o direito à incorporação por ausência de desinvestidura do cargo comissionado antes da vigência da Lei Complementar Estadual nº 44/2003, defendendo que a incorporação somente ocorreria após a exoneração da função gratificada ou passagem para a inatividade. Subsidiariamente, alega que o percentual reconhecido deveria limitar-se a 10% (dez por cento), sob o argumento de que o segundo ano de exercício não teria sido integralmente completado antes da publicação da lei revogadora.

Todavia, razão não assiste ao apelante.

A matéria já se encontra amplamente sedimentada na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e harmoniza-se com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 5154/PA, ocasião em que restou reconhecida a constitucionalidade da Lei Complementar Estadual nº 039/2002.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal assentou que a inclusão de servidores civis e militares em um mesmo diploma normativo previdenciário não viola a exigência constitucional de lei específica para disciplinar a inatividade militar, afastando definitivamente a alegação de inconstitucionalidade da LC nº 039/2002. Nesse sentido:

“Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Regime de Previdência dos Militares e Servidores do Estado do Pará. Lei Complementar 39, de 2002, do Estado do Pará. 3. Alegação de violação ao disposto no artigo 42, § 1º, que exige lei específica para tratar do regime de previdência do servidor militar, nos termos do art. 142, § 3º, inciso X, da Constituição Federal. Inocorrência. 4. A inclusão em um mesmo diploma normativo de regra geral, comum a servidores civis e militares, não ofende a exigência constitucional de lei específica para tratar da inatividade dos militares. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente.” (ADI 5154/PA, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 12/09/2023).

A partir da definição da constitucionalidade da LC nº 039/2002, impõe-se observar o disposto em seu art. 94, §2º, segundo o qual:

“Art. 94. Ficam revogadas quaisquer disposições que impliquem incorporação aos proventos de aposentadoria de verbas de caráter temporário, incluindo gratificação por desempenho de função ou cargo comissionado,
preservados os direitos daqueles que se acharem investidos em tais cargos ou funções até a data de publicação desta lei complementar, sem necessidade de exoneração, cessando, no entanto, o direito à incorporação quanto ao tempo de exercício posterior à publicação da presente Lei.

[...]

§ 2º
Fica assegurado o direito adquirido à incorporação pelo exercício de representação, cargo em comissão ou função gratificada aos servidores e militares estaduais que, até a data da publicação desta Lei, completaram período mínimo exigido em lei para a aquisição da vantagem.
” (NR LC 44/2003) (Grifei)

A interpretação conferida pelo apelante ao referido dispositivo, no sentido de exigir cumulativamente o implemento temporal e a desinvestidura do cargo como requisitos para aquisição do direito, não encontra respaldo na orientação jurisprudencial predominante desta Corte.

Ao contrário, a jurisprudência majoritária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará consolidou-se no sentido de que o direito à incorporação proporcional previsto na Lei Estadual nº 5.320/1986 incorpora-se ao patrimônio jurídico do servidor no momento em que completado o interstício anual correspondente, sendo a desinvestidura mero marco para início da percepção financeira da vantagem, e não requisito constitutivo do próprio direito.

A propósito, a Lei Estadual nº 5.320/1986 estabeleceu:

“Art. 2º - A Representação ou Gratificação que trata o artigo anterior, será concedida na proporção de 10% (dez por cento), por ano de exercício, consecutivo ou não, do cargo em comissão ou função gratificada, até o limite máximo de 100% (cem por cento), do valor das referidas vantagens.”

Dessa forma, o núcleo jurídico da aquisição do direito reside no efetivo implemento do período anual de exercício da função gratificada, sendo irrelevante, para fins de constituição do direito adquirido, a permanência ou não do servidor na função no momento da revogação legislativa.

No caso concreto, a documentação constante dos autos demonstra que o recorrido exerceu função gratificada entre 29/01/2001 e 29/01/2003, perfazendo exatamente 02 (dois) anos completos anteriormente à vigência da Lei Complementar Estadual nº 44/2003, cuja eficácia passou a operar com sua publicação em 30/01/2003, conforme corretamente reconhecido pela magistrada sentenciante.

Não prospera, portanto, a alegação recursal de que o segundo interstício anual não teria sido integralmente implementado.

Ao revés, o conjunto probatório evidencia que o recorrido completou integralmente o período de 02 (dois) anos antes da entrada em vigor da norma revogadora, razão pela qual faz jus à incorporação proporcional de 20% (vinte por cento), nos termos expressamente previstos na Lei Estadual nº 5.320/1986.

Nesse contexto, correta a sentença ao reconhecer a existência de direito adquirido parcialmente consolidado antes da revogação legislativa, limitando, contudo, a incorporação exclusivamente ao período anterior à vigência da LC nº 44/2003.

O entendimento encontra plena consonância com a jurisprudência desta Corte Estadual, inclusive em casos análogos envolvendo militares estaduais:

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR MILITAR ESTADUAL INATIVO.
INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO COMISSIONADA ANTERIOR À LC Nº 044/2003. PERCENTUAL CORRETAMENTE FIXADO.
RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS contra sentença proferida nos autos da Ação Ordinária ajuizada por Raimundo Cardoso de Souza Junior, Oficial da Polícia Militar do Estado do Pará, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o réu à incorporação da gratificação de representação, no percentual de 90%, aos proventos do autor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se é devida a incorporação da gratificação de representação no percentual de 90% aos proventos do servidor militar estadual inativo, considerando o período de exercício de função comissionada anterior à vigência da Lei Complementar Estadual nº 044/2003. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei Complementar Estadual nº 039/2002, que unifica o regime previdenciário dos servidores civis e militares do Estado do Pará, é constitucional, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal na ADI 5154, não havendo violação ao art. 42, § 1º, c/c o art. 142, § 3º, X, da CF/1988. 4. A jurisprudência do STJ e do TJPA admite a validade da LC nº 039/2002 como norma geral previdenciária, inclusive para militares, desde que preservados os direitos adquiridos até a edição da LC nº 044/2003.
5. O art. 2º da Lei Estadual nº 5.320/86 prevê a incorporação da gratificação de representação à razão de 10% por ano de exercício em função comissionada, até o limite de 100%. 6. A documentação constante nos autos comprova que o autor exerceu função comissionada por quase nove anos antes da edição da LC nº 044/2003, o que lhe garante, nos termos da legislação vigente à época, o direito à incorporação da gratificação de representação no percentual de 90%.
7. A sentença de primeiro grau encontra-se em consonância com a jurisprudência consolidada do TJPA, respeitando o direito adquirido do servidor à incorporação proporcional da gratificação. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. É constitucional a unificação do regime previdenciário dos servidores civis e militares por meio de lei complementar estadual, desde que respeitados os direitos adquiridos.
2. O servidor militar estadual que exerceu função comissionada antes da vigência da LC nº 044/2003 tem direito à incorporação proporcional da gratificação de representação, nos termos do art. 2º da Lei Estadual nº 5.320/86.
3. A comprovação do exercício de função comissionada por nove anos antes da mudança legislativa autoriza a incorporação da gratificação de representação no percentual de 90% aos proventos do servidor.” (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 04966430220168140301 30745466, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 02/10/2025, 3ª Turma de Direito Público) (Grifei)

Do mesmo modo, o entendimento consolidado nesta Corte orienta-se no sentido de que o direito adquirido forma-se com a implementação do período mínimo legalmente exigido, independentemente da ulterior permanência do servidor na função gratificada.

Ademais, a orientação predominante deste Tribunal é no sentido de que a incorporação proporcional prevista na Lei Estadual nº 5.320/1986 constitui direito adquirido quando implementado o interstício anual antes da revogação legislativa, sendo a desinvestidura mera condição para exigibilidade financeira da verba.

Por outro lado, assiste parcial razão ao apelante exclusivamente no que se refere à base de cálculo da incorporação.

Com efeito, a incorporação deve observar rigorosamente o padrão remuneratório efetivamente percebido pelo servidor no período em que implementado o direito, sob pena de afronta ao princípio da legalidade administrativa.

Conforme documentação funcional acostada aos autos, especialmente a certidão de ID 31581091 - Pág. 3, verifica-se que o recorrido exercia função correspondente ao padrão DAS-3 no período em que completou os 02 (dois) anos reconhecidos judicialmente.

Assim, embora mantido o percentual de 20% (vinte por cento) reconhecido na sentença, a base de cálculo da incorporação deve limitar-se ao padrão DAS-3, efetivamente exercido no período aquisitivo do direito, e não ao DAS-4 pretendido inicialmente na exordial.

Tal solução preserva simultaneamente o direito adquirido do recorrido e a observância estrita ao princípio da legalidade, impedindo a incorporação sobre padrão funcional diverso daquele efetivamente exercido no período correspondente.

Por fim, acompanho integralmente o parecer ministerial, o qual concluiu pela manutenção da sentença recorrida, reconhecendo a incidência do art. 94, §2º, da LC nº 039/2002 e a preservação do direito adquirido relativo aos períodos anteriores à vigência da LC nº 44/2003.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em seus termos e fundamentos, apenas esclarecendo que o percentual de 20% (vinte por cento) reconhecido deverá incidir sobre a gratificação correspondente ao padrão DAS-3, efetivamente exercido pelo recorrido no período aquisitivo do direito, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/05/2026